Tribunal: TJDFT
Processo: 0702796-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0702796-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ÁLVARO FERREIRA RIBEIRO AGRAVADO: SEBASTIAO MORAES DA CUNHA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos do agravado perante a Fundação do Economiários Federais (Funcef) e o INSS, para pagamento do principal e honorários. O agravante alega, em síntese, que: 1) no ano de 2020, o agravado recebeu R$ 129.101,24 desses órgãos pagadores, sem contar os valores recebidos como profissional liberal, o que permite a penhora de parcela de seus rendimentos sem prejuízo de sua mantença; 2) a doutrina e jurisprudência evoluíram em relação ao tema da impenhorabilidade salarial sob a égide do CPC/201, admitindo a penhora de parcela de salário para pagamento de dívidas com caráter alimentar ou não; 3) o processo não deve ficar suspenso, pois foram indicados bens à penhora. Requer, em antecipação de tutela recursal, seja deferida a penhora salarial. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a lei veda a penhora salarial, salvo nas hipóteses por ela excepcionadas (CPC/2015 833 IV § 2o), não sendo esse o caso dos autos, pois os honorários não se equiparam a prestação alimentícia, nem os precedentes do Col. STJ que mitigam a impenhorabilidade do salário têm caráter vinculante. Nesse sentido: “(...) 2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15. (...) 10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. (...)” (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020)” “(...) É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso. (...)” (Acórdão 1351145, 07506062420208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à suspensão do processo, esta se justifica em razão de não ter sido perfectibilizada a penhora dos bens indicados pelo agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator